Tribunal: TJSP
Processo: 1007664-65.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega não ter contraído - Origem da dívida não demonstrada – Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Dano moral caracterizado – Indenização devida –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega não ter contraído - Origem da dívida não demonstrada – Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Arbitramento realizado em R$10.000,00, segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.